Tribunal: TJDFT
Processo: 0744889-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. INVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EMANADO DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL QUE TORNOU SEM EFEITO NOMEAÇÃO DE CANDIDATO PARA EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTO. DECURSO DO PRAZO LEGAL SEM CONSUMAÇÃO DA POSSE. CARGO DE TÉCNICO DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO, DA CARREIRA ATIVIDADES DO HEMOCENTRO, DO QUADRO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA. NOMEAÇÃO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. PREVISÃO EDITALÍCIA. COMUNICAÇÃO SUPLETIVA. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO. EFETIVA CONVOCAÇÃO PARA INVESTIDURA. ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS. INVIABILIDADE. CONVOCAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO E CONTATO ATUALIZADOS. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. ATO DE INVALIDAÇÃO DA NOMEAÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE ASSISTE AO APROVADO DE SER INSTADO A TOMAR POSSE APÓS SER NOMEADO. ARGUIÇÃO PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO DECORRENTE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA INEXISTENTE. FATOS PROVADOS E INCONTROVERSOS. MATÉRIA CONTROERSA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DA IMPETRAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO MANDAMENTAL ACOLHIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser por ato ilegal ou abusivo de autoridade, compreendendo o ato ilegal impugnável pela via mandamental conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, que encerra pressuposto de procedibilidade, inclusive porque a concessão da ordem terá por objeto compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado.
2. Consubstancia pressuposto elementar do manejo da ação de segurança o lastreamento do direito invocado em prova documental pré-constituída, pois destinada à tutela de direito líquido e certo maculado por ato de autoridade cuja aferição independe de dilação probatória, emergindo como corolário dessa premissa que, inferido que a causa de pedir fora lastreada na subsistência de comprovação material da ilegalidade imprecada cuja correção é almejada, a impetração encerra instrumento adequado para perseguição da prestação postulada, descerrando a inexistência de carência de ação decorrente da inadequação da via manejada.
3. Exercendo o edital a função de norma interna que regula e rege o concurso público sobre o qual dispõe, todos os atos pertinentes ao certame devem ser realizados na forma nele disposto, consoante o princípio da vinculação editalícia, devendo o nele disposto, contudo, a par de se afinar com os regramentos constitucionais e legais, ser interpretado segundo os princípios que conformam a atuação da administração e encontram ressonância no texto constitucional de forma a ser alcançada a realização do almejado segundo a diretriz da legalidade.
4. Conquanto o edital do certame público não tenha expressamente previsto o dever de a administração comunicar pessoal e diretamente o candidato aprovado de sua nomeação, viabilizando sua investidura ou declinação da nomeação, ressaindo de suas disposições normativas tão-somente a comunicação pessoal como forma supletiva em relação à editalícia, sobeja da disposição editalícia que cuidara da questão, diante dos princípios da razoabilidade e publicidade, especialmente diante do longo lapso temporal perpassado desde a divulgação do resultado definitivo do concurso até o efetivo ato de nomeação, a apreensão de que é indispensável, como pressuposto de validade, a participação do concorrente aprovado de sua nomeação via correspondência, mormente diante da expectativa gerada pela obrigação que lhe ficara afetada de manter seus endereços atualizados e da própria menção à possibilidade de haver comunicação pessoal, como antes ocorria.
5. A aprovação do concorrente dentro do número de vagas oferecido pelo edital enseja a germinação de direito subjetivo à nomeação e investidura no cargo para o qual fora habilitado, tornando ilegítimo que seja frustrado pela ausência de convocação pessoal para assunção do cargo ao ser nomeado, reputando-se como suficiente para esse desiderato tão somente a difusão do ato de nomeação e convocação no Diário Oficial, à medida em que, se não restara positivada explicitamente essa previsão na lei interna do certame, dela deriva essa apreensão ao estabelecer que o candidato deveria manter atualizado seus endereço e contato, induzindo-lhe a apreensão de que, superada a fase de seleção, seria formal e pessoalmente convocado para assumir o cargo público para o qual se habilitara, tornando ilegal o ato que, diante da inexistência de convocação pessoal, invalidara a nomeação promovida por ausência de posse no prazo legal.
6. Mandado de segurança conhecido. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. Unânime.